Tribunal: STF
Processo: AI 466117
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO NO ÂMBITO DE JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL
CAPAZ DE VIABILIZAR A ABERTURA DA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA.
I. -
 Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, incapaz de ensejar
a abertura do contencioso constitucional.
II. - Agravo não provido.